Tribunal: TCU
Processo: 032.846/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração e de concessão de aposentadorias pela Gerência Executiva do INSS - Sorocaba/SP. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria inicial de Mercedes Ruiz Laroci (10263292-04-2010-000045-3, peça 20) e de alteração de Odila Sueli da Silveira Camargo (10263292-04-2012-000129-3, peça 3), concedendo-lhes o registro; 9.2. considerar ilegais os atos de alteração de aposentadoria de Mercedes Ruiz Laroci (10263292-04-2012-000122-6, peça 2), Osmilda Fernandes Bonifácio (10263292-04-2012-000130-7, peça 4) e Suely Aparecida Brandão Dalbone (10263292-04-2012-000146-3, peça 5), recusando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelas ex-servidoras, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar à Gerência Executiva do INSS - Sorocaba/SP que: 9.4.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente aos atos impugnados, comunicando ao Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. cadastre novos atos de concessão de aposentadoria livres das irregularidades apontadas, submetendo-os no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.